Tribunal: TJMT
Processo: 0002752-44.2014.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002752-44.2014.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO REDIVO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOEL INACIO DE ANDRADE (VÍTIMA), ELCIO REDIVO (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS - CPF: 627.919.231-87 (ASSISTENTE), PHABLO SILVA DE SOUZA - CPF: 054.569.861-83 (ASSISTENTE), BRUNO EMILIO DALEFFE - CPF: 015.073.311-93 (ASSISTENTE), Atahide Pereira Rocha (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA –
PRELIMINAR
:
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

Conquanto a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como analisar
todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, revela-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, restando, pois, prejudicada a análise
meritória
do recurso defensivo.

Preliminar acolhida. Mérito recursal prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
Mauricio
Redivo

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
3a Vara da Comarca de Jaciara
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002752-44.2014.8.11.0010
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de
tentativa

de
homicídio
(
art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)

e
determinando
a

sua
subm
issão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente,
nas razões
encontradiças

d
o
ID

128735779
, p. 423/
434
,

requer, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência do enfrentamento de todas as teses defensivas
. N
o
mérito,
a

almeja
a
sua absolvição
sum
ária
em razão do reconhecimento da legítima defesa
;

e
, subsidiariamente
,

a
desclassificação do crime doloso contra a vida para o tipo penal previsto no art.
12
9
,
caput, do Código Penal, diante da inexistência de
animus necandi
.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
vistas
no ID

128735783
,
postula
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
128735785
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

134198184
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREMILINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por ausência de
fundamentação

Nesta
preliminar,
o
recorrente
sustenta a nulidade da sentença de pronúncia em razão
de o sentenciante
não ter enfrentado todas as teses ventiladas
por sua
defesa
, reportando-se a argumentos genéricos acerca da autoria delitiva e da existência de
animus necandi
.

No caso em apreciação, é forçoso
consignar que tem razão o recorrente, devendo ser reconhecida
a nulidade da sentença de pronúncia por omissão de formalidade essencial ao ato, porquanto seu prolator apresentou fundamentação genérica acerca da autoria delitiva imputada ao
insurgente
na exordial acusatória, contrariando, dessa forma, as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal
e art. 315, § 2o, II, do Código de Processo Penal
.

Com efeito, ao prolatar a sentença acima referida, não obstante o julgador de primeira instância tenha abordado a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, deixou de citar qualquer elemento de convicção que justificasse as razões de seu convencimento para submeter o recorrente ao crivo do Tribunal do Júri, não se manifestando, também, sobre a tese defensiva sustentada nas alegações finais (legítima defesa), consoante se vê deste trecho
do
ato judicial
reprochado
:

[...]

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de MAURÍCIO REDIVO, devidamente

qualificado nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia, que no dia no dia 11 de maio de 2014, por volta das 02h30min, no Bar
Bambú
, localizado na Avenida

Antônio Ferreira Sobrinho, Centro, em Jaciara/MT, o Denunciado MAURÍCIO REDIVO tentou matar a vítima
Elcio

Redivo
.

Evola-se dos autos
que Denunciado
e vítima são primos e cerca de 10 anos antes do crime tiveram um desentendimento

em razão de o Acusado supostamente ter tido um caso com a mulher da vítima.

Pois bem, no dia do crime Maurício
Redivo
estava no Bar
Bambú
bebendo cerveja quando
Elcio
chegou no

estabelecimento. Este, então, ao ver Maurício, disse à testemunha Bruno Emílio
Daleffe
: “tá vendo esse cara aqui, é meu

primo, só que ele é safado”. Maurício e a vítima passaram então a discutir e entraram em luta corporal, momento em que

o Acusado foi ao seu veículo e pegou uma pistola 380, mirou no peito da vítima e apertou o gatilho, mas a arma falhou.

A vítima foi para cima de Maurício para tomar a arma e em nova tentativa de disparo o Acusado conseguiu atingir o pé de

Élcio, sendo que a bala ricocheteou no chão e atingiu a perna de Emanuel Inácio de Andrade, causando-lhe a lesão

corporal descrita no exame de corpo delito carreado aos autos.

Após o disparo o Réu foragiu de Jaciara.

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2015 (ref. 04).

Realizada a citação pessoal do acusado MAURÍCIO REDIVO, a sua defesa apresentou resposta a acusação nos autos

(ref. 120).

Durante a audiência de instrução foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu

MAURÍCIO REDIVO, sendo o depoimento tomado e gravado digitalmente.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de MAURÍCIO REDIVO pelo crime tipificado no artigo

121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, para

que, assim, seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca (ref. 210).

Por sua vez, a defesa do aludido réu MAURÍCIO REDIVO pugnou: a) pela absolvição sumária do acusado em razão da

ocorrência de legítima defesa; b) subsidiariamente, em razão da inexistência de animus necandi, a desclassificação da

conduta narrada da denúncia, para lesão corporal leve, nos termos do artigo 129, caput, do Código Penal e artigo 419, do

Código de Processo Penal (ref. 216).

É o relatório.

Decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem decididas, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX,

da Constituição Federal de 1988.

O acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos

autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Para o juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu

autor, conforme dicção do artigo 408, do Código de Processo Penal.

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese

ocorrência do crime de homicídio tentado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais

como o boletim de ocorrência, auto de exame de corpo delito, mapa topográfico para localização de lesões, bem como

pelas oitivas da vítima das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado MAURÍCIO REDIVO, notadamente, através

dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais.

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria,

cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o

juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo

Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

[...]

Por conseguinte, o réu deve ser pronunciado porque nessa fase

processual vige o princípio “in dubio pro
societate
” e não

“in dubio pro reo”, como aconteceria na decisão de mérito.

Da mesma forma, não logrou êxito a douta defesa ao pugnar pela absolvição sumária do acusado. Compulsando os

autos e analisando as provas existentes, máxime os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, verifico que não se

fazem presentes, por ora, os requisitos para seu reconhecimento. Não estando indene de dúvidas, evidente que somente

o Tribunal do Júri poderá verificar a presença dessa excludente de ilicitude.

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em

juízo.

Por essa mesma razão, não há que se falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos

indícios suficientes de autoria e materialidade.

Incabível, assim, a impronúncia. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo

5o, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no

tocante ao homicídio tentado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição ou

aumento de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar

acerca destas
circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO

PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR

MAURÍCIO REDIVO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14,

inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, para o fim de submetê-lo a

julgamento pelo E. Tribunal do Júri. [...]
(ID 128735779 – p. 406407)

É sabido que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição da República ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, a qual, observado o estabelecido pelo § 1o do art. 413 do Código de Processo Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, estabelecendo-se, pois, um juízo de cognição horizontal acerca do conjunto probatório, adstrito à verificação da admissibilidade da acusação formulada, estando vinculado, pois, o juízo de pronúncia à viabilidade daquela.

A propósito, esta é a redação do dispositivo legal citado no parágrafo anterior:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
Destacamos

Além disso, conquanto seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no processo, impede-se ressaltar que ele [o juiz] não está dispensado de fazer a análise dos elementos indiciários e demonstrar a pertinência da acusação para que o caso
seja submetido à análise do Conselho de Sentença, sendo defeso afirmar singelamente que a matéria será analisada pelos jurados, sem fazer referência às provas existentes no processo.

Isso porque, conforme entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência, mesmo em se tratando de sentença de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, de acordo com a norma constitucional encontradiça no art. 93, IX, da Constituição Federal, acima citada, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Aliás, acerca da matéria, Gustavo Henrique Badaró, na sua obra intitulada Processo Penal, deix
a
esclarecido que:

A decisão de pronúncia, como de resto qualquer decisão judicial, deve ser motivada, por expresso mandamento constitucional (CR, art. 93, IX). O art. 413, § 1o, do CPP dispõe que o juiz deverá indicar quais os elementos de prova existentes nos autos que caracterizam a ‘materialidade do fato’ e quais representam os ‘indícios suficientes de autoria’. Ou seja, deve indicar os elementos de prova dos autos que lhe permitem concluir que há certeza da materialidade e probabilidade de autoria.
(São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. pp. 676/677).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, não obstante a sentença de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade, seu prolator deve indicar a fundamentação quanto à materialidade e aos indícios de autoria, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação
. Assim, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (
AgRg
no
AREsp
1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021,
DJe
28/5/2021).

3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão
do ciúmes
. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo.

4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 13/9/2022.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADES FLAGRANTES CONSTATADAS. CORREÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM ATUAÇÃO SPONTE PROPRIA (ART. 654, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE INIDÔNEA. LIAME MÍNIMO ENTRE O AUTOR E O FATO OBJETIVAMENTE NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação no crime.

3. O acórdão que manteve a pronúncia é completamente genérico, pois não trouxe nenhum elemento concreto de prova. Embora diga que os "depoimentos testemunhais" demonstrariam a presença de indícios mínimos de autoria, não indicou quais seriam as testemunhas e, tampouco, o conteúdo de seus depoimentos.

4. O fato de que a Vítima e testemunhas teriam reconhecido o Acusado quando o viram na antessala do Fórum, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, é elemento extremamente frágil para justificar a submissão do Acusado ao Tribunal do Júri, pois absolutamente afastado das regras do disposto do art. 226 do Código de Processo Penal, o qual tem por escopo que o reconhecimento aconteça sem qualquer indução da pessoa que fará o reconhecimento.

Além disso, a sentença de pronúncia não mencionou nenhum trecho
dos depoimento
das testemunhas e tampouco disse como teriam elas condição de reconhecer o Agravante como autor do delito. Não se sabe, por exemplo, se foram testemunhas presenciais ou apenas de "ouvir dizer".

5. A simples afirmação de que as testemunhas já teriam visto o Acusado nas proximidades da casa da Vítima, mas sem a indicação concreta da ocasião em que isso teria ocorrido, não consegue estabelecer uma vinculação entre o denunciado e o crime de homicídio tentado cuja prática lhe foi atribuída.

6. Para que haja indício mínimo de autoria, o elemento probatório indicado pelo Julgador deve estabelecer um liame entre o Acusado e o fato específico cuja prática lhe é imputada na denúncia.

7. Não sendo o reconhecimento, no caso concreto, por si só, fundamento suficiente para justificar a pronúncia e, não se prestando a simples afirmação genérica de que o Acusado já teria sido visto nas proximidades
da
cada da Vítima, para corroborá-lo, ou para, de per si, autorizar a pronúncia, deve ser o Agravante impronunciado, pela falta de demonstração de indícios mínimos da autoria de crime doloso contra a vida.

8. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para impronunciar o Agravante, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.840.969/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021,
DJe
de 30/4/2021.)
Destacamos

Com efeito
, da leitura da sentença
de pronúncia
, constata-se que
o
seu
prolator
não analisou a tese de legítima defesa sustentada pelo recorrente nas alegações finais encontradiças
no ID 128735779
,
p. 396/
401
, circunstância, essa,
que denota,

a necessidade de reconhecimento da nulidade do aludido ato decisório por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação.

A propósito, doutrinando sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci f
a
z as seguintes ponderações:

Sobre o alcance da motivação constante da pronúncia, houve por bem o legislador inserir o § 1o ao art. 413, dispondo o seguinte: ‘a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.’

O novel dispositivo legal pode ser tanto inútil quanto beirar a inconstitucionalidade. Entendendo-se literalmente o texto, passar-se-ia a sustentar dever o juiz indicar limitadamente, os elementos concernentes à materialidade do fato e os concernentes à existência dos indícios suficientes de autoria, declarando o réu como incurso nos artigos legais adequados. Nenhuma afirmação ou comentário seria tecido em torno das teses de defesa, que pode ter pleiteado a absolvição do réu ou a desclassificação do delito.

Ora, assim considerando, a primeira parte é inútil, pois já era obrigação do magistrado motivar o seu convencimento acerca da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, declarando os dispositivos legais em que julgar incurso o acusado, bem como inserindo as qualificadoras e causas de aumentos pertinentes. Porém, se a intenção tiver o escopo de vedar qualquer comentário do juiz a respeito das teses levantadas pela defesa, ignorando-as por completo, atinge-se a inconstitucionalidade, pois fere a plenitude de defesa e o preceito constitucional de que toda decisão do Poder Judiciário deve ser fundamentada, não podendo haver cerceamento por mando da lei ordinária.

Destarte, o magistrado precisa motivar sua decisão de pronúncia com comedimento, mas necessita abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes. Não será ignorando teses que se conseguirá obter uma pronúncia equilibrada em termos e expressões.
(In Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Destarte, considerando-se que o juízo da instância singela determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri dando-o como incurso no art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal, sem
apresentar fundamentação baseada em elementos concretos a respeito dos indícios de autoria e sem analisar as teses sustentadas pela defesa, situações, essas, que constituem causa de nulidade absoluta do
decisum
vergastado, por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, não há outra solução senão anular a sentença de pronúncia, a fim de que outra seja prolatada, desta feita, com observância ao postulado contido no já citado art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por derradeiro, deve ser registrado que, em decorrência da anulação da sentença de pronúncia, torna-se inviável a apreciação dos pleitos deduzidos pelo recorrente, daí por que é imperativo o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Posto isso,
acolho a preliminar
e
declaro

a nulidade da sentença de pronúncia, restand
o
prejudicado o exame do
mérito do
recurso de
Maurício
Redivo
, determinando

o retorno deste
s autos
ao juízo de origem para que outra sentença de pronúncia seja prolatada, desta feita, fundamentadamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022